Tribunal: TJES
Processo: 5004630-65.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004630-65.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANE LEAL DE QUEIROZ

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. BENEFICIÁRIO PREDETERMINADO NA APÓLICE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ivane Leal de Queiroz contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro proposta em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., sob o fundamento de ilegitimidade ativa da autora para pleitear o pagamento da indenização securitária. A apelante alegou ser companheira do segurado falecido e pleiteou o pagamento da quantia de R$ 44.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante detém legitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro prestamista contratado pelo falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro prestamista contratado tem como beneficiário exclusivo o estipulante, destinando-se à quitação ou amortização do saldo devedor do cartão de crédito do segurado, conforme expressamente previsto na apólice.

4. A alegação de união estável da apelante com o falecido não confere a ela legitimidade ativa para pleitear o pagamento da indenização securitária, pois a condição de beneficiária deve estar expressamente prevista no contrato.

5. O comprovante de pagamento do sinistro demonstra que a seguradora quitou o saldo devedor do cartão de crédito do segurado, em conformidade com a cobertura contratada, inexistindo fundamento para a pretensão indenizatória da apelante.

6. A ausência de cláusula contratual que assegure o pagamento da quantia pleiteada reforça a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. No seguro prestamista, o beneficiário do contrato é exclusivamente o estipulante, a quem cabe a quitação do saldo devedor do segurado, não havendo direito subjetivo de terceiros à indenização securitária.

9. A alegação de união estável não confere legitimidade ativa para pleitear valores decorrentes de seguro prestamista quando o contrato expressamente estabelece o beneficiário e a forma de cobertura.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004630-65.2021.8.08.0006

APELANTE:
IVANE LEAL DE QUEIROZ

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
IVANE LEAL DE QUEIROZ
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES (id 9087886) que julgou improcedente a
ação de cobrança de seguro
manejada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Em suas razões (id. 9087887), a apelante argumenta que manteve união estável por mais de 30 (trinta) anos com Marco Antônio de Moura, titular de seguro prestamista de cartão de crédito.

Aduz que o contrato de seguro se enquadra em relação de consumo e que devem ser aplicadas sobre ele as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta o cabimento da inversão do ônus da prova, com base no conhecimento técnico profissional da seguradora, devendo esta produzir todas as provas necessárias processualmente.

Pelo exposto, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença para determinar que o apelado efetue o pagamento de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) informado no contrato e estipulado no acordo proposto pela apelada.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, a ora Apelante ajuizou ação de cobrança de seguro de vida contratado junto à Seguradora Apelada pelo Sr. Marco Antônio de Moura, em razão do seu falecimento e na condição de
companheira
alegando que conviveu junto com o
de cujus
por mais de trinta anos.

De plano, verifica-se que na apólice do contrato de seguro prestamista
novo super protegido
juntado no Id 9087767 consta:

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS COBERTURAS CONTRATADAS

2.1 As coberturas contratadas pelo Estipulante são:

Morte
- Garante ao Estipulante o pagamento do salda da fatura vincenda após a ocorrência do sinistro, no caso de morte do segurado principal, limitado ao máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

(...)

CLÁUSULA OITAVA - DOS BENEFICIÁRIOS

8.1 Será o
único beneficiário do Seguro, o Estipulante,
para quitação ou amortização do saldo da fatura vincenda do cartão de crédito do segurado à época da ocorrência do sinistro.

Sendo assim, a alegação de suposta união estável existente entre a apelante e o falecido não embasa a legitimidade ativa da autora/apelante para pleitear a cobrança do seguro prestamista do falecido, sendo certo que além de a certidão paroquial de matrimônio (id 9087746), por si só, não comprovar a união estável que necessita de Escritura Pública, o juízo
a quo
não é competente para exarar tal provimento declaratório (Vara de Família).

Outrossim, nesse ponto, importa consignar que, na petição inicial, a autora sequer aponta a cláusula contratual que prevê o pagamento da quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) pelo falecimento do segurado, tampouco que consta como beneficiária.

Ademais, o comprovante de pagamento de sinistro (Id 9087765) indica que foi creditado o valor correspondente à fatura do cartão de crédito na data do sinistro (saldo devedor), exatamente como estabelece a apólice do seguro prestamista.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários de sucumbência, conforme art. 85, §11 do CPC, para 12% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05 a 09.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim